Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717781-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL MIRANDA GREGORINE ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. VÍCIO DE CORRELAÇÃO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS ESTRITOS LIMITES DA DENÚNCIA. NULIDADE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. INVESTIGAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES DE CRIME FLAGRANCIAL. BUSCA DOMICILIAR REGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estritamente observados os limites da denúncia oferecida, incabível a alegação de vício na correlação da sentença, que, inclusive, condenou o acusado na exata descrição típica elencada na peça acusatória, julgando integralmente procedente a pretensão punitiva estatal. 2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 3. Plenamente justificada a busca domiciliar em razão da intensa monitoração anterior decorrente de operação policial voltada ao tráfico, inclusive com interceptações telefônicas autorizadas pelo Judiciário e diligências in loco, quando evidenciada a situação de flagrante delito em crime permanente, máxime quando as testemunhas policiais são uníssonas ao apontar que foi franqueada a entrada no apartamento, o que vem corroborado pelas declarações extrajudiciais dos agentes e do próprio acusado, não se vislumbra invasão ilegal de domicílio. 4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de associação para o tráfico de drogas e o próprio tráfico. 5. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 6. Condenado o acusado pelo crime de associação para o tráfico, tem-se óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado, já que a circunstância, por si só, aponta a dedicação a atividades criminosas, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 7. Aplicada a pena de multa em patamar proporcional à pena corporal, mantém-se o quantum estabelecido, não havendo que se falar em readequação. 8. Fixada pena superior a 8 anos, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 9. Não observados os requisitos do art. 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. 10. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser direcionado ao Juízo da execução. 11. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos artigos 288, caput, do Código Penal e 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de associação criminosa e de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar a condenação. Defende o preenchimento dos requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena e configuração do tráfico privilegiado. Alega, ainda, a invasão de domicílio sem mandado e sem autorização, configurando abuso de autoridade. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 61849029). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no HC n. 891.836: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/02/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 288, caput, do Código Penal e 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A quantidade, a natureza, o acondicionamento, os petrechos e as circunstâncias da apreensão são inequivocamente incompatíveis com a mera condição de usuário e evidenciam que a droga era destinada à difusão ilícita, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06. Ademais, embora DANIEL tenha exercido seu direito ao silêncio em Juízo, as firmes constatações dos agentes são suficientes para demonstrar a autoria tanto quanto ao crime de tráfico de drogas quanto ao de associação para o tráfico, máxime se considerado o depoimento do apelante perante a autoridade policial – compatível com o caderno processual –, quando afirmou que morava no local com K. D. DOS R. S., sabia da traficância por ele exercida e teria para ele entregado drogas em algumas oportunidades. Inequívoco, portanto, que não só o apelante tinha em depósito e difundia drogas ilícitas, como o fazia em comunhão de esforços com o adolescente K. D. DOS R. S., em associação permanente e estável, configurando os crimes do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, exatamente como reconhecido na r. sentença.” (ID 61479424) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese recursal referente à condenação do insurgente em associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, pois houve condenação com fundamento no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o entendimento da turma julgadora, acerca da incompatibilidade do tráfico privilegiado com a associação para o tráfico, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4o, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas” (AgRg no HC n. 785.792/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). Outrossim, o entendimento sufragado pela turma julgadora, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime no local, também se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “não se vislumbra, portanto, indícios de arbitrariedade na abordagem policial, a qual decorreu da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local” (AgRg no HC n. 903.235/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015